Tribunal: STJ
Processo: 5065791-02.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3182868 - RS(2026/0063496-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: TANIEGE DOS SANTOS SILVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO PIVETTA BOEIRA - RS062551
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: LUCIANO GUILHERME VIEIRA
INTERES.
: MICHELE DUARTE GARCIA
ADVOGADA
: MARCILENE BARYTY NOVO - RS053147
INTERES.
: JUNIOR EVALDO SARTORIO
ADVOGADO
: EDUARDO PIVETTA BOEIRA - RS062551
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM E
LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte recorrente deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa
a normas e princípios constitucionais, ausência de prequestionamento,
dissídio jurisprudencial não demonstrado e
A mera
Súmula n. 283/STF.
citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação
do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não
viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55729961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e6698e25-8621-42c9-a92c-3d4cd25018c1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, receberos embargos de
declaração como agravo regimental, ao qual negar provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55729961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e6698e25-8621-42c9-a92c-3d4cd25018c1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3182868 - RS(2026/0063496-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: TANIEGE DOS SANTOS SILVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO PIVETTA BOEIRA - RS062551
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: LUCIANO GUILHERME VIEIRA
INTERES.
: MICHELE DUARTE GARCIA
ADVOGADA
: MARCILENE BARYTY NOVO - RS053147
INTERES.
: JUNIOR EVALDO SARTORIO
ADVOGADO
: EDUARDO PIVETTA BOEIRA - RS062551
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM E
LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte recorrente deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa
a normas e princípios constitucionais, ausência de prequestionamento,
dissídio jurisprudencial não demonstrado e
A mera
Súmula n. 283/STF.
citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação
do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não
viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55730459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:31
Código de Controle do Documento: 9cc74108-fada-4c5c-ac21-2e7183d7944f

Trata-se de embargos de declaração opostos por TANIEGE DOS SANTOS
SILVEIRA contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso
especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE
DINHEIRO. MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO. INFILTRAÇÃO
POLICIAL. PROVA LÍCITA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. I.
CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas por LUCIANO
GUILHERME VIEIRA, MICHELE DUARTE GARCIA, TANIEGE DOS
SANTOS SILVEIRA e JUNIOR EVALDO SARTORIO contra sentença penal
condenatória pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (
arts. 33 e 35), lavagem de dinheiro (
, e
Lei no 11.343/06,
Lei no 9.613/98)
manutenção de casa de prostituição (CP,
. As defesas alegaram, em
art. 229)
síntese, nulidades processuais quanto à infiltração policial e interrogatório
sem advogado, atipicidade da conduta referente à casa de prostituição,
ausência de provas quanto à lavagem de dinheiro e insuficiência probatória
em relação aos demais delitos. Requereram a absolvição ou,
subsidiariamente, a redução das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há
quatro questões em discussão: (i) aferir a validade das provas obtidas por
meio de infiltração policial e da preservação da identidade dos agentes; (ii)
verificar a nulidade do interrogatório policial do réu não assistido por
advogado; (iii) analisar a suficiência probatória para sustentar as
condenações pelos crimes de tráfico, associação e lavagem de dinheiro; (iv)
determinar se a conduta relacionada à casa de prostituição configura crime
previsto no
do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: A infiltração
art. 229
policial foi regularmente autorizada, sendo legítima a aquisição simulada de
entorpecentes como técnica investigativa. A preservação da identidade dos
agentes infiltrados encontra respaldo legal, não havendo demonstração de
prejuízo à ampla defesa. O interrogatório policial de réu sem a presença de
advogado não acarreta nulidade se forem respeitados os direitos
constitucionais e se não houver demonstração de efetivo prejuízo, conforme
entendimento consolidado do STJ e do STF. A materialidade e a autoria dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restaram
comprovadas por meio de provas testemunhais, relatórios de inteligência,
interceptações telefônicas e flagrante obtido por infiltração autorizada,
evidenciando a atuação organizada e estável dos réus LUCIANO, MICHELE
e JÚNIOR, absolvendo a ré TANIEGE, para quem também lhe foi
reconhecida a causa de diminuição prevista no §4o do
da
art. 33
As operações de ocultação e dissimulação de recursos
Lei n. 11.343/06.
obtidos com o tráfico de entorpecentes — por meio da aquisição de imóveis,
veículos e participação informal em empreendimentos comerciais —
configuram o delito de lavagem de dinheiro, inclusive em sua forma tentada.
Quanto ao crime previsto no
do Código Penal, ausente prova de que
art. 229
os acusados LUCIANO e MICHELE auferiam lucros diretos com a
exploração sexual de mulheres mediante coação, violência ou ameaça,
reconhece-se a atipicidade da conduta, sob o fundamento de ausência de
reprovabilidade penal suficiente, em consonância com o princípio da
intervenção mínima do Direito Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos
parcialmente providos. Teses de julgamento: 1. A infiltração policial
Documento eletrônico VDA55730459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:31
Código de Controle do Documento: 9cc74108-fada-4c5c-ac21-2e7183d7944f

autorizada judicialmente é meio lícito de obtenção de prova, mesmo quando
envolve a simulação de compra de entorpecentes. 2. A identidade dos
agentes infiltrados pode ser preservada legalmente, não configurando
nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa. 3. A ausência de advogado
no interrogatório policial não implica nulidade automática, desde que
respeitados os direitos constitucionais do réu. 4. A condenação por tráfico de
drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro pode se fundar em
provas consistentes oriundas de interceptações, relatórios de inteligência e
depoimentos testemunhais. 5. A conduta de manter estabelecimento onde
se realiza exploração sexual não configura o crime do
do Código
art. 229
Penal quando ausente prova de lucro direto com a prostituição mediante
constrangimento, ameaça ou violência.

A parte recorrente requer a reconsideração da decisão monocrática,
pugnando pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ
fls. 3.236/3.239).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Recebo o presente recurso como agravo regimental, haja vista que "a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da
fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de
(EDcl nos
embargos de declaração em agravo regimental"
EAREsp n. 717.769/SC,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 24/2/2016,
DJe de
.
3/3/2016)
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: alegada ofensa a normas e princípios constitucionais,
ausência de prequestionamento, dissídio jurisprudencial não demonstrado e
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
Súmula n. 283/STF.
o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Documento eletrônico VDA55730459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:31
Código de Controle do Documento: 9cc74108-fada-4c5c-ac21-2e7183d7944f

Outrossim, "a alegação de violação a princípios e dispositivos
constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o
exame de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do
(AgRg no
relator Ministro
da Carta Magna"
art. 102, inciso III,

AREsp n. 1.515.092/MA,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/2/2021,
8/2/2021)
Ademais, "a ausência de prequestionamento de determinadas matérias e a
não oposição de embargos de declaração impedem o conhecimento das teses
(AgRg no
suscitadas, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF"
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN
AREsp n. 2.613.354/SP,
5/8/2025,
de
.
20/8/2025)
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a mera transcrição de ementas
não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a
divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma"
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
REsp n. 2.034.784/MG,
julgado em
DJEN de
. Insta consignar que,
5/8/2025,
14/8/2025)
"para a caracterização
do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
demonstrado no caso"
REsp n. 2.182.998/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:31
Código de Controle do Documento: 9cc74108-fada-4c5c-ac21-2e7183d7944f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2026/0063496-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.182.868 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00101076320188210018 00121900402309 00512945220218217000
00681666120198210001 101076320188210018 121900402309 1821800066544
1821900003676 50657910220198210001 512945220218217000
681666120198210001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO GUILHERME VIEIRA
AGRAVANTE
: MICHELE DUARTE GARCIA
ADVOGADA
: MARCILENE BARYTY NOVO - RS053147
AGRAVANTE
: TANIEGE DOS SANTOS SILVEIRA
AGRAVANTE
: JUNIOR EVALDO SARTORIO
ADVOGADO
: EDUARDO PIVETTA BOEIRA - RS062551
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TANIEGE DOS SANTOS SILVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO PIVETTA BOEIRA - RS062551
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: LUCIANO GUILHERME VIEIRA
INTERES.
: MICHELE DUARTE GARCIA
ADVOGADA
: MARCILENE BARYTY NOVO - RS053147
INTERES.
: JUNIOR EVALDO SARTORIO
ADVOGADO
: EDUARDO PIVETTA BOEIRA - RS062551
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como
agravo regimental, ao qual negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54264115504=1825<0584@
2026/0063496-1 - AREsp 3182868 Petição : 2026/0028827-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 8FA356B7-6170-4B6C-BD13-B56EDE3E3D8B